Tribunal: TJBA
Processo: 8052526-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052526-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANIA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
NECESSIDADE
DA
REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANOS MORAIS
. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO
CONHECIDA E
PROVIDA.

1.
Trata-se de apelação interposta em face de sentença, proferida nos autos da Ação
Revisional de Contrato c/c Indenização
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
autorizando
, na hipótese de comprovado pagamento em excesso, a repetição do indébito de forma simples.

2.
Irresignad
a
,
a
autor
a
interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença, a fim de condenar a instituição financeira ré à devolução em dobro dos valores
ilegalmente pagos pela apelante,
bem como condenar,
a instituição financeira apelada, ao pagamento de
indenização por
danos morais, à apelante, sob o fundamento desproporcionalidade e abusividade das cobranças.

3.
A irresignação da parte autora, ora apelante, quanto à devolução na forma simples da quantia descontada indevidamente merece prosperar, haja vista o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor garantir, ao consumidor, cobrado em quantia indevida, o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, o que se justifica no presente caso.

4.
O fato do Banco ter
realizado, indevidamente, o
desconto em folha de pagamento da parcela mínima da fatura do cartão de crédito
,
bem como ter efetuado a cobrança de parcelas com juros remuneratórios em taxas acima da média divulgada pelo Banco Central,
repercutiu em sua esfera de direitos, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, fazendo jus à indenização por danos morais e à restituição em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A sentença que fixou os danos materiais na forma simples deve ser reformada, para que o Banco recorrido devolva em dobro o valor indevidamente cobrado,
com fulcro no
art. 42, Parágrafo Único do CDC,
bem como a instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de
indenização por
danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de tentar ressarcir, à apelante, pela lesão psicológica decorrente
dos
sérios problemas financeiros gerados pela cobrança desproporcional e abusiva das cláusulas contratuais impostas pela apelada.

APELAÇÃO
CONHECIDA E
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL n.º
8052526-86.2020.8.05.0001
,
em que figura na qualidade de apelante,
Ivania Lima dos Santos

e, na condição de apelado
Banco Máxima S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça